Tribunal: TJDFT
Processo: 0709923-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela embargante, o acórdão enfrentou a matéria impugnada apontando as razões de seu convencimento e a aplicação ao caso concreto.
4. Quanto à nulidade apontada, verifica-se que a intimação da pauta de julgamento da 11a Sessão Ordinária Virtual da 3a Turma Recursal, além de expedida eletronicamente, foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico, no dia 15/08/2023, edição n. 152/2023, constando o processo e os dados do advogado na pág. 627.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.